Tribunal: TJPA
Processo: 0041717-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041717-20.2008.8.14.0301

APELANTE: CAVAN PRE-MOLDADO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TRIBUTO QUE CONTÉM SUA REGRA MATRIZ DELINEADA PELA CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA MORATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇAO DO PERCENTUAL À PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL. PARCIAL PROVIMENTO NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

1.1.

No caso, consoante se infere do corrente caderno processual, a demanda foi ajuizada antes da alteração implementada pela Lei Complementar n° 118/05 que, alterando o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional (CNT), previu o despacho citatório como causa interruptiva da prescrição. Contudo, se a execução fiscal foi proposta antes do transcurso do prazo de cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários, a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela falha do mecanismo judiciário, que deixou de emitir o despacho citatório em prazo razoável.

1.2.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2015).

1.3.

Na hipótese dos autos, extrai-se que a ação de execução fiscal foi proposta em 14/04/2000, sendo a citação válida ocorrida em 29/06/2000. Assim, considerando-se que a citação válida retroage à data da propositura da ação, artigo 219, § 1º, CPC/73, vigente à época, concluiu-se que o exercício de 1996 não se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que respeitado o lustro legal.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).

2.1.

Sobre essa preliminar discorre o apelante que o título executivo não apresenta os dispositivos legais que embasam a exigência. Todavia, referida prefacial se reporta ao mérito da causa e com ele deve ser apreciada.

3.

MÉRITO.

3.1.

A Certidão de Dívida Ativa é um título formal, devendo ter seus elementos bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. Entre as exigências legais é necessário que ela contenha a descrição do fato gerador ou do fato constitutivo da infração.

3.2.

Além dos requisitos do ato administrativo, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve seguir as regras do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Tanto o artigo 202, seus incisos e parágrafo único do CTN, quanto o artigo 2º, parágrafos 5º e 6º da Lei nº 6.830/80, trazem os mesmos requisitos legais.

3.3.

No caso vertente, extrai-se do processado que o embargado/apelado ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da embargante/apelante tendo por base a Certidão de Dívida Ativa nº 039295/2000. Consta no referido documento que a cobrança se deve a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referentes aos exercícios de 1995 e 1996, sendo reconhecida a prescrição referente ao primeiro. Vale destacar que o fundamento legal do tributo principal se encontra positivado no artigo 4º da Lei Municipal nº 7.056/77.

3.4.

Quanto a regra matriz do tributo em tela, importa dizer que o imposto incidente sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU está previsto expressamente no artigo 156, I, da CR/88, como de competência dos municípios.

3.5.

No plano infraconstitucional, por sua vez, o IPTU encontra previsão no art. 32 do Código Tributário Nacional, que traz sua materialidade como sendo a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizada na zona urbana do município a que se refira.

3.6.

Nesse cenário, o aspecto material relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), extraído das previsões contidas nos artigos mencionados corresponde à propriedade, à posse e ao domínio útil de bem imóvel. Em se tratando de um tributo cujo fato gerador é continuado, a sua realização não ocorre em uma determinada unidade temporal, protraindo-se pelo período anual.

3.7.

Com relação ao aspecto pessoal, o sujeito ativo é o município onde se localiza o imóvel; já o sujeito passivo, por expressa previsão constante no artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

3.8.

No que diz respeito a multa moratória de 50% (cinquenta por cento) sobre o somatório do tributo cobrado, impede salientar que ela tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. A cobrança deste acréscimo regularmente previsto em lei não caracteriza confisco e encontra previsão no artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN),

3.9.

No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 7.056/77, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, em seu artigo 20 assenta que a multa moratória em caso de não pagamento do tributo na data aprazada é de 15% (quinze) por cento.

3.10.

No caso, considerando-se que o título exequendo aplicou multa moratória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo nela cobrado, tem-se que comporta provimento o recurso nessa parte para fins de minoração do percentual indicado para 15% (quinze) por cento, adequando-o a previsão legal supra.

4.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por TÉCNICA PRÉ-MOLDADOS S.A. visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0041717-72.2008.8.14.0301, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 1560613, págs. 2/20), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, historia a apelante que o apelado ajuizou a ação de execução fiscal com vistas à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo a exercícios de 1995 e 1996, conforme descrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Relata a recorrente que ofereceu em garantia à execução bem imóvel avaliado em R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) para a satisfação de um débito de R$41.994,94 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Aduz que opôs embargos à execução fiscal alegado a nulidade do título exequendo, a prescrição de crédito tributário, ausência do critério temporal da regra matriz de incidência e ausência de fundamentação quanto à multa imposta.

Diz que o juízo de origem julgou procedente em parte o pedido, tendo acolhido a prescrição relativa ao exercício de 1995.

Defende o apelante a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mencionando que o título exequendo não contém a fundamentação legal que embase a exação, conforme exigido pelo artigo 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 e que a multa de 50% (cinquenta por cento) pelo não pagamento do tributo colide com o artigo 20 da Lei Municipal nº 7.056/77, que prevê o percentual de 15% (quinze por cento), postulando, diante disso, a nulidade do título exequendo.

Alega também a recorrente a existência da prescrição, dizendo que os fatos geradores da obrigação tributária se deram em 1995 e 1996 e a execução fiscal foi ajuizada somente em 14/04/2000, com citação válida ocorrida em 29/06/2000, diante do que aduz que se aplica a regra prevista antes da superveniência da Lei nº 118/2005.

Apresenta fundamentos a respeito da ausência de critério temporal da regra matriz de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Apresenta também fundamentos a respeito da ausência de fundamentação para a cobrança de 50% (cinquenta por cento) a título de multa, uma vez que o artigo 20 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê multa de 15% (quinze por cento) pelo não pagamento do tributo na data estipulada.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reconhecendo-se a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 1996 ou, alternativamente, a reforma da sentença com o julgamento pela procedência total do pedido.

Alternativamente, postula a minoração da multa de 50% (cinquenta) para 15% (quinze) por cento na forma do explanado.

Foram opostas contrarrazões (id. 1560666, págs. 2/13) rebatendo os argumentos da recorrente.

Ao final, postula o recorrido o não provimento do recurso.

Apelo e contrarrazões tempestivas (id. 1560667, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 1730417, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminares, passo as suas análises.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO.

Sobre essa prejudicial, sustenta a apelante/embargante a ocorrência da prescrição do crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1995 e 1996. A sentença recorrida declarou a perda do direito em relação ao primeiro exercício.

No caso, consoante se infere do corrente caderno processual, a demanda foi ajuizada antes da alteração implementada pela Lei Complementar n° 118/05 que, alterando o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional (CNT)
[1]
, previu o despacho citatório como causa interruptiva da prescrição. Contudo, se a execução fiscal foi proposta antes do transcurso do prazo de cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários, a Fazenda não pode ser prejudicada pela falha do mecanismo judiciário, que deixou de emitir o despacho citatório em prazo razoável.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2015).

Na hipótese dos autos, extrai-se que a ação de execução fiscal foi proposta em 14/04/2000, sendo a citação válida ocorrida em 29/06/2000. Assim, considerando-se que citação válida retroage à data da propositura da ação, artigo 219, § 1º, CPC/73
[2]
, vigente à época, concluiu-se que o exercício de 1996 não se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que respeitado o lustro legal.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).

Sobre essa preliminar discorre a apelante que o título executivo não apresenta os dispositivos legais que embasam a exigência. Todavia, referida prefacial se reporta ao mérito da causa e com ele será apreciado.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a empresa Técnica Pré-Moldados S/A, ora apelante, a desconstituição do título executivo extrajudicial materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 039.295/2000, objeto de cobrança pelo Município de Belém, ora apelado, dada a ausência de fundamentação legal do tributo, ocorrência de prescrição, inexistência da regra matriz de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e diante da ausência de indicação do fundamento legal da multa aplicada.

A Certidão de Dívida Ativa é um título formal, devendo ter seus elementos bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado. Entre as exigências legais é necessário que ela contenha a descrição do fato gerador ou do fato constitutivo da infração.

Além dos requisitos do ato administrativo, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve seguir as regras do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Tanto o artigo 202, seus incisos e parágrafo único do CTN, quanto o artigo 2º, parágrafos 5º e 6º da Lei nº 6.830/80, trazem os mesmos requisitos legais.

Eis as redações dos dispositivos mencionados:

CTN

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Lei nº 6.830/80

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

E
m suma, os requisitos que a CDA deve conter são: o nome do devedor e dos corresponsáveis, e se possível, o endereço; o valor devido e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos; origem e natureza do débito, mencionando o correto dispositivo legal; a data da inscrição, o número do processo administrativo ou auto de infração; a indicação do livro e da folha da inscrição; e conter os mesmos elementos do termo de inscrição e devendo ser autenticada pela autoridade competente.

A falta ou erro de qualquer um desses resultará na nulidade da CDA, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (CTN)
[3]
. Em contrapartida, esse mesmo artigo abre a possibilidade da correção da CDA declarada nula, se ainda não tiver havido decisão de primeira instância, devolvendo prazo para o devedor se defender da parte alterada.

No caso vertente, extrai-se do processado que o embargado/apelado ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da embargante/apelante tendo por base a Certidão de Dívida Ativa nº 039295/2000 (id. 1560600, pág. 26). Consta no referido documento que a cobrança se deve a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referentes aos exercícios de 1995 e 1996, sendo reconhecida a prescrição referente ao primeiro, valendo destacar que o fundamento legal do tributo principal se encontra positivado no artigo 4º da Lei Municipal nº 7.056/77, que assim dispõe:

Art. 4º O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como definido na lei civil, situado no território do Município e que, independentemente de sua localização, não se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial.

Quanto à regra matriz do tributo em tela, importa dizer que o imposto incidente sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU está previsto expressamente no artigo 156, I, da CR/88, como de competência dos municípios. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I – propriedade predial e territorial urbana;

No plano infraconstitucional, por sua vez, o IPTU encontra previsão no art. 32 do Código Tributário Nacional, que traz sua materialidade como sendo a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizada na zona urbana do Município a que se refira. Eis a redação do dispositivo em tela:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Nesse cenário, o aspecto material relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), extraído das previsões contidas nos artigos mencionados, corresponde à propriedade, à posse e ao domínio útil de bem imóvel. Em se tratando de um tributo cujo fato gerador é continuado, a sua realização não ocorre em uma determinada unidade temporal, protraindo-se pelo período anual.

Com relação ao aspecto pessoal, o sujeito ativo é o município onde se localiza o imóvel; já o sujeito passivo, por expressa previsão constante no artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Por fim, em relação ao aspecto quantitativo, temos que a base de cálculo, na forma que prevê o artigo 33 do Código Tributário Nacional (CTN)
[4]
, é o valor venal do imóvel; já a alíquota será aquela definida na respectiva lei ordinária de cada um dos municípios a que se refira.

Assim, tem-se que o tributo cobrado pelo apelado/embargado possui a sua regra matriz de incidência bem definida.

No que diz respeito à multa moratória de 50% (cinquenta por cento) sobre o somatório do tributo cobrado, impende salientar que ela tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. A cobrança deste acréscimo regularmente previsto em lei não caracteriza confisco e encontra previsão no artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN), que ora reproduzo:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 7.056/77, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, em seu artigo 20 assenta que a multa moratória em caso de não pagamento do tributo na data aprazada será de 15% (quinze por cento). Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 20 - O contribuinte que deixar de efetivar o recolhimento do imposto nas datas previstas do Aviso do Lançamento, terá seu valor automaticamente acrescido da multa de 15% (quinze por cento). Com nova Redação dada pelo art. 1º da Lei nº 7120, de 28 de dezembro de 1979, DOM nº 4226, de 28/12/1979.

No caso, considerando-se que o título exequendo aplicou multa moratória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo nele cobrado, tem-se que comporta provimento o recurso nessa parte para fins de minoração do percentual indicado para 15% (quinze por cento), adequando-o a previsão legal supra.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando a sentença no ponto, determinar a minoração do percentual da multa moratória aplicada de 50% (cinquenta por cento) para 15% (quinze por cento),conforme fundamentação supra.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[2]
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação

[3]
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

[4]

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

Belém, 23/11/2023